Tribunal: CARF
Processo: 10880.972322/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972322/2011-17
ACÓRDÃO
3001-003.732 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PURAC SINTESES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE FORA
DO PRAZO.
Manifestação de inconformidade e ou impugnação fora do prazo não
instaura a fase litigiosa no processo administrativo fiscal, como ocorreu no
caso em tela.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose
de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.732 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972322/2011-17
2
RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
Trata o presente processo de requerimento, formulado via PER/DCOMP (fls.
147/186), por meio do qual o contribuinte acima identificado reivindica, para fins
de compensação, suposto direito creditório apontado como sendo correspondente
a ressarcimento de IPI, referente ao 1o trimestre de 2007, na quantia de R$
299.338,76 (valor do crédito solicitado/utilizado).
A DRF/Campos dos Goitacazes, por meio de despacho decisório emitido
eletronicamente em 09/09/2011 (fl. 03), considerou que o valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado, em razão da constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, e indeferiu
integralmente
o
direito
creditório
requerido
não
homologando,
consequentemente, a compensação declarada.
Devidamente cientificado em 23/09/2011 (AR à fl. 200), o contribuinte apresentou,
em 27/10/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 188/192, na qual
formulou, em síntese, as seguintes razões de defesa:
a) A manifestação de inconformidade é tempestiva haja vista que foi apresentada
em 27/10/2011, enquanto a ciência da decisão administrativa contestada se deu
em 27/09/2011, de modo que foi respeitado o prazo de 30 (trinta) dias
estabelecido no art. 74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430, de 1996, e arts. 110 e 119 do
Decreto no 7.574, de 2011.
b) O seu direito ao aproveitamento do crédito requerido deve ser reconhecido,
posto que na prática de sua atividade (produção e síntese de ácido lático) adquire
insumos necessários ao seu processo de produção, assim como material de
embalagem, os quais são regularmente tributados pelo IPI.
c) Para que não restem dúvidas acerca da correção e validade do crédito apurado,
está anexando todas as notas fiscais de entrada de insumos (açúcar) e materiais de
embalagem, ocorridas no primeiro trimestre do ano-calendário de 2007 (doc. 03), e
cuja relação já foi informada à receita no "Demonstrativo de Apuração do Crédito -
Presumido IPI" e também no "PerDComp".
d) Não obstante serem os documentos juntados aos autos suficientes à
comprovação do direito creditório reivindicado, existe necessidade de produção de
prova pericial para o eventual surgimento de dúvidas por parte do Fisco. Para tal,
indica-se a Sra. Simone Nascimento da Paz Lopez, como perita, e formulam-se os
seguintes quesitos:
“i. os Livros Diário e Razão da Requerente, no que diz respeito ao primeiro trimestre
do ano-calendário de 2007, encontram-se em boa ordem?
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.732 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972322/2011-17
3
ii. o livro de apuração do IPI da Requerente, no que diz respeito ao primeiro
trimestre do ano-calendário de 2007, encontra-se em boa ordem?
iii. é possível localizar, nos documentos mencionados acima, as notas fiscais de
entrada de insumos e materiais de embalagem, mencionadas no item 3 da presente
e já apresentados à Secretaria da Receita Federal?
iv. a partir da somatória dos valores mencionados nas notas fiscais mencionadas em
ii. e iii., é possível concluir pela correção dos valores apurados pela Requerente a
título de crédito do IPI para ressarcimento com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal?”
Ao final, em outros termos o defendente requer:
i.
a reforma da decisão recorrida e o consequente reconhecimento do crédito
pleiteado;
ii.
provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, notadamente a
prova pericial contábil, bem como por apresentar outros documentos que
se fizerem necessários;
iii.
que todas as intimações sejam realizadas em seu nome, no endereço citado
na página inicial da peça de defesa apresentada.
É o que importa relatar.
Em sessão realizada no dia 10 de setembro de 2019 a 2a TURMA/DRJ/REC exarou o
acórdão sob no 11-64.521, onde, por unanimidade de votos não conheceu da manifestação e
inconformidade em razão de considerá-la intempestiva, cuja ciência pela Recorrente se deu no dia
29/10/2019, por meio de abertura de mensagem em sua Caixa Postal, que tinha sido depositada
no mesmo dia.
No dia 27/11/2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.732 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972322/2011-17
4
O recurso voluntário não atende um dos essenciais requisitos formais, já que a
manifestação de inconformidade é intempestiva, não se instaurando o litígio.
Anilsemos a intempestividade da Manifestação de Inconformidade, conforme cada
documento, em sequência, conforme consta nos autos por numeração de fls. e separadamente.
Primeiro. E-fls. 2 – 146, há uma Manifestação de Inconformidade, onde menciona o
Despacho Decisório, mas não menciona tempestividade, e tão somente requer a revisão do
PER/DCOMP, com anexação de notas fiscais a fim de comprovar o direito creditório, cujo
protocolo em carimbo no rosto da mencionada peça é datada de 28 de setembro de 2011.
Segundo. E-fls. 188-198, há outra Manifestação de Inconformidade, bem mais
abrangente, onde em quesito próprio trata da tempestividade da peça, inclusive informando que
foi intimada do Despacho Decisório no dia 27.09.2011 e manifestou-se no dia 27.10.2011,
portanto, em tese, dentro do trintidio legal.
Terceiro. E-fl. 257 Termo de Análise de Solicitação de Juntada de i) Manifestação de
Inconformidade e ii) Livro de Apuração do IPI, que foi registrada no dia 28/11/2017.
Quarto. Nova Manifestação de Inconformidade, sem aventar a tempestividade, em
que pese transcorrido mais de 6 anos da ciência do Despacho Decisório, por ela mesmo declarado
na peça de e-fls. 188-198.
Quinto. E-fls. 271 – 275 o Acórdão de Manifestação de inconformidade, não
conhecendo a tempestividade, eis que a intimação do Despacho Decisório se deu no dia 23 de
setembro de 2011, conforme AR na e-fl. 200, e a Manifestação reconhecida é a protocolizada no
dia 27.10.2011.
Sexto. E-fl. 288 acentado está o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, onde
confirma que a Recorrida teve ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade o dia
29/10/2019. Ato contínuo, e-fl. 289 acentado está o Termo de Solicitação de Juntada do Recurso
Voluntário, sendo tempestiva.
Sétimo. E-fls. 291 - 303, Recurso Voluntário, onde a Recorrente reconhece que
tomou ciência do Despcaho Decisório no dia 23/09/2011, mas, diferentemnte do que alegado na
Manifestação de Inconformidade às e-fls. 188 – 198, quanto diz ter ciência do Despacho Decisório
no dia 27.09.2011 e manifestou-se no dia 27.10.2011. Mas, no RV alega que se manifestou no dia
28/09/2011.
Ora, pergunta-se: i) por que três Manifestações de Inconformidade? ii) Qual a razão
de a primeira e a terceira não terem mencionado tempestividade? iii) Por que na segunda diz que
foi intimada do Despacho Decisório no dia 27.09.2011 e objurgou no dia 27/10/2011? iv) Por que
na peça recursiva contradiz a si, ao alegar datas diferentes, tanto para a intimação do Despacho
Decisório quanto para a propositura da Manifestação de Inconformidade?
Data máxima vênia, onde falta com a verdade a Recorrente, na segunda
Manifestação de Inconformidade ou no Recurso? Sim numa delas não há verdade.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.732 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972322/2011-17
5
Com todo respeito ao nobre Defensor, onde desde de já peço minhas escusas, mas
as informações contraditórias da Recorrente conduz esse mero julgador a entender que, em que
pese tempestivo o RecuRso Voluntário, não tomo conhecimento dele, porque a litigiosidade nem
mesmo foi instaurada, considerando que no processo administrativo fiscal o litígio se inicia
quando aviada a impugnação/manifestação de inconformidade, TEMPESTIVAMENTE, contado da
data da intimação do contribuinte do despacho decisório ou da autuação, que não ocorreu no
presente caso.
A manifestação intempestiva não instaura a fase litigiosa no processo
adminsitrativo fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 319
DF CARF MF
Original